Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (agravante/executada) em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por MARIA APARECIDA SANTOS DA ROCHA (agravada/exequente), indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel em que concentra sua sede e quase todos os serviços por ela explorados. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para “desconstituir a penhora sobre o bem imóvel situado no SGCV 07/08, Brasília/DF (sede da Viplan), ante a completa inutilidade do ato, porquanto existentes diversas penhoras prévias que absorverão todo produto de eventual expropriação, não trazendo qualquer utilidade ao crédito da Agravada, nos moldes do art. 836, do CPC” (ID 24197130 - pág. 8). Preparo acostado ao ID 24197141. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 24868085). É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (cumprimento de sentença no. 0090716-89.2009.8.07.0001) fora sentenciado, em 15/07/2021, nos termos seguintes (ID 97511073 dos autos originários): (...) Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID 97376680 e 97376681), que passa a valer como título executivo e, por via de consequência, declaro resolvido o mérito, por força do que dispõe o art. 487, inciso III, b, c/c art. 513 do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios conforme acordado pelas partes. Transitada em julgado, após as anotações e comunicações pertinentes, e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Desconstituo a penhora deferida no ID 35250245. Efetuei, nesta assentada, a AVERBAÇÃO da desconstituição da(s) penhora(s) do(s) imóvel(is) indicado(s) no ID no 35250247 (matrículas 2457, do cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis), por meio do sistema eletrônico e-RIDFT. Deverá a parte executada entrar em contato com o Cartório de Registro de Imóveis para a realização do pagamento dos emolumentos necessários para a realização da averbação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nesses casos, quando a sentença é prolatada a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.